Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729231-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON NOGUEIRA GONCALVES AGRAVADO: OMNI BANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON NOGUEIRA GONCALVES por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (no exercício da CURADORIA ESPECIAL de ausentes) contra decisão (ID 160788136) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de OMNI BANCO S.A., rejeitou a impugnação à penhora que pedia a expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de apurar a natureza da conta em que o crédito foi penhorado. Em suas razões (ID 49185604), alega que: 1) o exercício da Curadoria Especial é atribuição legal da Defensoria Pública, com intuito de garantir o devido processo legal, em especial os princípios da ampla defesa e do contraditório, nas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil; 2) a atuação da Curadoria Especial é limitada, haja vista a ausência de contato com a parte para possibilitar a defesa plena; 3) é necessária a cooperação do juízo; 4) o ordenamento jurídico atual exige uma postura mais ativa do órgão julgador, na medida em que amplia seus poderes de gerenciar o processo; 5) os bloqueios podem ferir os princípios da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, razoabilidade e menor onerosidade; 6) a instituição financeira de grande porte e pode suportar a espera das respostas dos ofícios postulados, bem como dispõe de outros meios para a execução do débito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e seja determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para saber a natureza dos valores bloqueados. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O agravante foi citado por edital. Em razão do não comparecimento em juízo, a Curadoria de Ausentes atua em defesa de seus interesses. No caso, o bloqueio SISBAJUD ocorreu em 6/5/2023, no valor de R$ 1.621,75 na Caixa Econômica Federal (ID 157886665, autos de origem). Até o presente momento, o executado não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Em sede de cognição sumária, presume-se que a inércia do devedor configura anuência com a quantia penhorada. A propósito e, apenas a título de exemplo, citem-se julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643749, 07232724420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022)” – grifou-se. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO.CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.(Acórdão 1353778, 07129742720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021)" – grifou-se. Portanto, neste contexto, não é razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - o agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator